Tribunal: TJDFT
Processo: 0700265-22.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. BIS IN IDEM. AJUSTE DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria/DF que o condenou à pena de 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha. A condenação teve por base ameaças e agressões contra sua ex-companheira, na presença da filha menor do casal, inclusive com uso de faca e em contexto de reincidência e descumprimento de medidas protetivas. A defesa alegou insuficiência probatória, ausência de animus intimidatório e pediu a absolvição com base no princípio in dubio pro reo, ou, subsidiariamente, a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manutenção da condenação pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica; (ii) definir se a valoração negativa da conduta social implica bis in idem; (iii) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e ao regime inicial de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, firme, coerente e reiterada em juízo, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por registros de ocorrência, medidas protetivas e parcial confissão do réu.
4. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização da intenção de causar mal injusto e grave, sendo irrelevante a concretização do ato ou a real intenção do agente.
5. O relato da vítima sobre o uso da faca, somado ao contexto de ciúmes, uso de drogas e reincidência, demonstra a seriedade da ameaça e o abalo à sua tranquilidade psíquica.
6. O contexto da violência, reiterado e agravado pela presença da filha do casal durante o episódio, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
7. A valoração negativa da conduta social deve ser afastada, por configurar bis in idem, quando os fundamentos utilizados já foram considerados nos vetores dos antecedentes e da reincidência.
8. O regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena por restritivas de direitos foram mantidos, em razão da reincidência, dos maus antecedentes e da vedação imposta pela Súmula n. 588 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar a condenação por ameaça no contexto de violência doméstica.
2. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização da intenção de causar mal injusto e grave, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal.
3. A valoração da conduta social com base em condenações anteriores já consideradas nos antecedentes configura bis in idem e deve ser afastada.
4. A presença de filhos menores no momento da ameaça justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, por agravar o impacto emocional da conduta.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I e II, “f”, e 147, caput; CPP, art. 386, VII; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o, 7o e 17.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 588; STJ, Tema 1.214 (REsp 2.058.971/MG); TJDFT, Acórdãos nos 2050164, 1870395, 1725754, 2034434, 2031337 e 1976323.